Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPREITADA. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. MÁCULA NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. FALHAS EM CONSTRUÇÃO. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que nenhum vício no trabalho do perito foi demonstrado, nenhuma mácula às conclusões da perícia foi comprovada. Frise-se: “O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a sua decisão, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.” (Acórdão 2073748, 0715108-02.2023.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.). 1.1. E, pela sentença recorrida, à luz de livre convencimento (arts.370 de 371, CPC), analisadas todas as questões pertinentes e tratadas as alegações deduzidas pelas partes, pedidos julgados parcialmente procedentes, lançados fundamentos em observância ao artigo 93, IX, CF. Nesse contexto, “( ) Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.’ (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Não há que se falar em incompetência do juízo tampouco reunião de ações por conexão. No feito citado pela ré/apelante, a Caixa Econômica Federal (empresa pública) ocupa o polo passivo da demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal, definida pelo artigo 109, I, CF. E, nesse contexto, não há como reunir as demandas em eventual conexão. Como destacado pelo juízo de origem, “se mostra inviável a reunião de ações reputadas conexas que tramitam perante juízo estadual e juízo federal, já que a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão”.
3. O laudo elaborado por perito nomeado pelo juiz, em que pese não vincule a decisão do juiz, pressupõe imparcialidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese em que o parecer técnico é elaborado unilateralmente pela parte ré. Diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, do fato de não haver contraprova robusta em sentido contrário, a conclusão pericial deve ser prestigiada. 3.1. No ponto, bem destacado em sentença: “deve a ré ser responsabilizada pelos erros oriundos de falhas construtivas, ou seja, equívocos diretamente relacionados à construção e execução da edificação, serviço para o qual a requerida foi contratada e que deveria ter sido realizado mediante observância do projeto arquitetônico e do memorial descritivo. Trata-se, pois, de vícios na execução dos serviços necessários à concretização dos projetos da edificação. Importante ressaltar que a natureza da obrigação de construir é de resultado, razão por que deve o empreiteiro garantir ao dono da obra, nos termos do contrato, a solidez do empreendimento e sua aptidão para servir ao objetivo para o qual foi construída. Segundo disposto no art. 618 do Código Civil, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Responde o empreiteiro, pois, pela perfeição da obra, tanto quanto à segurança, como quanto a qualidade técnica.”
4. Na espécie, a autora/apelada apenas decaiu do pedido relacionado aos vícios endógenos “relacionados à falha de projeto executivo”, logrando êxito nos “vícios endógenos construtivos” (sentença), o que evidencia a sucumbência recíproca não equivalente entre as partes, em observância ao artigo 86, caput, CPC. Nada a corrigir.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.